Tribunal: TJDFT
Processo: 0734836-35.2023.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
ADMINISTRATIVO. MULTAS SIMULTÂNEAS POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO – PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO AFASTADA – PRÁTICA DE ATO IRRAZOÁVEL – ESCLARECIMENTOS COMPLEMENTARES NÃO PRESTADOS – ANULAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Pretende o autor e recorrente a anulação de dois autos de infração. Narra que foi autuado no mesmo minuto e hora por dirigir veículo segurando celular ao volante e estacionar o veículo impedindo movimentação de outro veículo. Ambas as infrações ocorreram Av. Hélio Prates, altura da Feira dos Goianos, em Taguatinga/DF. A parte autora nega o fato, alegando que seu veículo estava na garagem do edifício que reside e que à época dos fatos encontrava-se de viagem com sua família na Europa. Acrescentou que os autos de infração apontam condutas incompatíveis, veículo parado e em movimento, acreditando tratar-se de erro na identificação do automóvel por parte da autoridade de trânsito.

2. Conforme estabelece o Código de Trânsito Brasileiro, Lei no 9.503/07, no seu art. 280, se o agente da autoridade de trânsito competente para lavrar o auto de infração não puder autuar o infrator em flagrante, deverá relatar o fato à autoridade no próprio auto de infração, informando os dados a respeito do veículo, além dos constantes nos incisos I, II e III. Além disso, a lei expressamente prevê que a infração deverá ser comprovada por declaração da autoridade ou do agente da autoridade de trânsito, por aparelho eletrônico ou por equipamento audiovisual, reações químicas ou qualquer outro meio tecnologicamente disponível.

3. Como os atos administrativos gozam do atributo de presunção de legitimidade e legalidade, que só poderá ser afastado mediante prova da contrariedade à lei, incumbia ao autor fazer a prova de que o veículo não se encontrava no local indicado para autoridade de trânsito no dia em que realizada a autuação.

4. Todavia, a questão que se apresenta nos autos é distinta e não se mostra necessária a produção de prova voltada para comprovar a localização do veículo em outro local. Isso porque o veículo em questão sofreu duas autuações incompatíveis entre si no mesmo minuto e hora (13:49:00), uma descrevendo que o condutor estava com o veículo em movimento e ao celular e outra relatando que o mesmo veículo também se encontrava estacionado em local inadequado, portanto em posição de repouso, impedindo outros veículos de circularem livremente, ao mesmo tempo (13:49:00).

5. Nesse contexto, caberia ao órgão executivo de trânsito fazer prova da situação excepcional que justificasse a lavratura de duas autuações distintas entre si na mesma hora, minuto e segundo. Essas circunstâncias sem o devido esclarecimento afasta a presunção de legitimidade do ato administrativo dada a irrazoabilidade das condutas simultâneas relatadas pelo agente da autuação. É de se esperar do agente de trânsito maior cuidado quando da lavratura dos autos de infração, pormenorizando o contexto em que ocorreram. A ausência desses mesmos esclarecimentos devolve ao órgão executivo de trânsito o ônus de fazer prova quanto à regularidade da autuação e dos fatos, o que não ocorreu.

6. Nessa quadra, sequer há como se admitir que um dos atos possa gozar do atributo da presunção de legitimidade porque, repita-se, não se tem os esclarecimentos necessários nem mesmo sobre qual fato ocorreu primeiro. Por essas razões, impõe-se a declaração de nulidade de ambas as autuações. É o caso, portanto, de reforma da sentença.

7. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Para reformar a sentença e julgar procedente o pedido, declarando nulos os autos de infração de ns. SA 01606879 e SA 01606880.

8. Sem custas adicionais e sem condenação em honorários advocatícios à ausência de recorrente vencido.